Tribunal: TJDFT
Processo: 0730910-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO POR CRIME DIVERSO. DESVIO DE FINALIDADE. PESCARIA PROBATÓRIA. TEORIA DA VISÃO ABERTA. INAPLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal no tema 280 estabeleceu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
3. O ingresso em domicílio para o cumprimento de mandado de prisão não justifica a busca domiciliar, devendo o agente se ater aos limites do escopo, vinculado à justa causa que legitimou o ingresso.
4. Não há falar em validade das provas pela teoria do encontro fortuito de provas ou serendipidade, pois não há prova segura de que os itens apreendidos (arma de fogo, munições, aparelho celular, entorpecente - cocaína, balança de precisão e dinheiro em espécie) estivessem expostos às vistas dos policiais, o que caracteriza pescaria probatória (“fishing expedition”) ou procura investigativa indiscriminada e injustificada, uma vez que a justa causa para o ingresso no domicílio foi o cumprimento do mandado de prisão.
5. “É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo - vinculado à justa causa - para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas.” (RHC n. 165.982/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022).
6. Recurso provido.